Tribunal: TJMT
Processo: 0002345-45.2007.8.11.0087
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002345-45.2007.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Interesses ou Direitos Difusos]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ASSIS SILVERIO DA SILVA - CPF: 002.402.868-12 (APELADO), SANDRO NASSER SICUTO - CPF: 345.773.511-53 (ADVOGADO), ALANA GABI SICUTO - CPF: 083.689.309-36 (ADVOGADO), Cristiano Ferreira Brandao (APELADO), JOSE MARIO RIBEIRO JUNIOR - CPF: 082.477.449-37 (APELADO), ANDREA REBELLATTO ADORNO - CPF: 130.321.408-38 (ADVOGADO), ALANA GABI SICUTO - CPF: 083.689.309-36 (ADVOGADO), ANDREA REBELLATTO ADORNO - CPF: 130.321.408-38 (ADVOGADO), ASSIS SILVERIO DA SILVA - CPF: 002.402.868-12 (APELANTE), Cristiano Ferreira Brandao (APELANTE), JOSE MARIO RIBEIRO JUNIOR - CPF: 082.477.449-37 (APELANTE), SANDRO NASSER SICUTO - CPF: 345.773.511-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE MARIO RIBEIRO JUNIOR - CPF: 082.477.449-37 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. DESMATAMENTO SEM LICENÇA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação cível interposta por Assis Silvério da Silva contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em Ação Civil Pública Ambiental, reconhecendo a supressão irregular de 10 hectares de vegetação nativa sem autorização, no Município de Novo Mundo/MT. A decisão recorrida condenou solidariamente o apelante ao pagamento de indenização por danos materiais e morais coletivos, bem como à obrigação de recuperação integral da área degradada. O apelante alega cerceamento de defesa, nulidade da sentença por ausência de fundamentação e julgamento citra petita, além de contestar a autoria do desmatamento e a validade do auto de infração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento das provas pericial e testemunhal requeridas pelo réu, com consequente julgamento antecipado da lide, em contexto de demanda ambiental que envolvia controvérsia técnica quanto à autoria, extensão, localização e época do dano ambiental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A garantia do contraditório e da ampla defesa, prevista no art. 5o, LV, da CF/1988 e no art. 369 do CPC, assegura às partes o direito de produzir as provas necessárias à demonstração de suas alegações, especialmente em causas que envolvem aspectos técnicos e fáticos relevantes.

4. O indeferimento imotivado das provas pericial e testemunhal solicitadas pelo réu configura cerceamento de defesa quando os fatos controvertidos exigem dilação probatória, como nos casos de responsabilidade civil ambiental em que há dúvidas quanto à autoria e à localização da degradação.

5. A jurisprudência do STJ (
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1.754.945/GO) e deste Tribunal é pacífica no sentido de que a inversão do ônus da prova (Súmula 618/STJ) não pode ser acompanhada do indeferimento de provas requeridas pela parte, sob pena de inviabilizar o exercício pleno da defesa.

6. A ausência de instrução probatória, especialmente em demandas ambientais com alegações técnicas sobre a existência e extensão do dano, a localização da área e a responsabilidade do réu, compromete a regularidade do processo e impõe a anulação da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A inversão do ônus da prova em ações civis públicas ambientais, nos termos da Súmula 618 do STJ, impõe ao réu o encargo de comprovar a inexistência de dano ambiental, devendo-lhe ser oportunizada a produção da prova pericial e testemunhal requerida, sob pena de esvaziamento do direito de defesa.

2. O julgamento antecipado da lide, especialmente em ações ambientais, que possuem cunho técnico e fático complexo, sem oportunizar a produção de provas previamente requeridas pelo réu, especialmente em temas controvertidos como autoria, localização, extensão e natureza da área desmatada, configura cerceamento de defesa.

3. A inversão do ônus da prova não pode ser conjugada com o indeferimento da produção das provas requeridas, sob pena de se inviabilizar a demonstração dos fatos controvertidos e de se violar o direito ao contraditório, à ampla defesa e ao processo justo (
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.754.945/GO).

________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CPC,
arts
. 355, I, 369 e 370.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1.754.945/GO, Rel. Min. Raul Araújo, j. 17.10.2022; TJMT, N.U. 1000744-32.2022.8.11.0096, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 03.07.2025; TJMT, N.U 1000113-97.2022.8.11.0093, Rel. Des. José Luiz Leite
Lindote
, j. 24.04.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Assis Silvério da Silva contra sentença que, nos autos de Ação Civil Pública Ambiental movida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, reconhecendo a supressão irregular de 10 (dez) hectares de vegetação nativa sem licença ambiental, na zona rural do Município de Novo Mundo/MT.

Conforme narra a exordial, o ilícito emergiu de denúncia encaminhada ao IBAMA, culminando na Ordem de Fiscalização n.o 32/2007. Em 24/04/2007, agentes ambientais realizaram vistoria e encontraram área desmatada — cujas coordenadas geográficas são latitude 10o02’54,3” S e longitude 55o33’11” W — sem prévia autorização competente. Na sequência, em 14/05/2007, lavrou-se o Auto de Infração n.o 544986, imputando a Assis Silvério da Silva a conduta de suprimir vegetação de forma ilegal.

Também consta dos autos certidão (Id. 245949175, pág. 38) relacionando testemunhas presenciais do fato, a teor do art. 41 do CPP, e salientando a responsabilidade objetiva do réu pelo dano ambiental. Requereu-se, ao final, a imposição de obrigações de fazer e de não fazer — inclusive a elaboração de Projeto de Recuperação de Área Degradada (PRADE) — e o pagamento de indenização pelos prejuízos causados. Em 07/12/2007, deferiu-se liminar impondo ao réu a proibição de quaisquer atividades na área desmatada, sob pena de multa, bem como a apresentação de licença ambiental no prazo de 60 dias.

C
itado, o réu apresentou contestação (Id. 245949176), apontando, em preliminar, ilegitimidade passiva, pois teria
supostamente
alienado integralmente o imóvel antes da lavratura do Auto de Infração. No mérito, afirmou não ser o responsável pelo desmatamento, que o auto de infração seria vago e impreciso, além de não haver prova de que se trata de área de reserva legal, pois inexiste averbação respectiva na matrícula do imóvel.

O Ministério Público impugnou a contestação, arguindo que o apelante ostenta legitimidade e defendendo a presunção de veracidade do auto de infração.

Sobreveio sentença parcialmente procedente (Id. 245950175), reconhecendo a prática de desmatamento em área de reserva legal sem autorização e rejeitando as preliminares de ilegitimidade passiva, nulidade do auto de infração e inépcia da inicial. Condenou Assis Silvério e José Mário Ribeiro Júnior, de forma solidária, a: (i) indenização por danos materiais de R$ 40.000,00; (
ii
) indenização por danos morais coletivos de R$ 30.000,00; e (
iii
) recuperação integral da área.

Assis Silvério da Silva
interpôs recurso de apelação
(Id. 245950178), alegando cerceamento de defesa, nulidade por ausência de fundamentação e julgamento citra petita, pois não lhe foi dada oportunidade de produzir prova pericial e testemunhal. No mérito, aduz ter alienado o imóvel antes do desmatamento, que o Auto de Infração n.o 544986 não descreveu com clareza a data ou a localização do ilícito e, por conseguinte, pediu a reforma ou anulação da sentença.

O Ministério Público contrarrazoou (Id. 245950182), pugnando pela manutenção integral do julgado e ressaltando a responsabilidade objetiva, a presunção de veracidade dos atos administrativos e a existência de prova suficiente do dano ambiental.

Por sua vez, a Procuradoria-Geral de Justiça também se manifestou pelo desprovimento do recurso, subscrevendo as razões ministeriais no sentido de que a responsabilidade ambiental é objetiva, solidária e de natureza
propter
rem
(Id. 254807690).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Egrégia Câmara:

De início
, reconheço presentes os pressupostos de admissibilidade, o que justifica o conhecimento do
recurso
.

Como se extrai do relatório,
cuida-se de recurso de apelação interposto por Assis Silvério da Silva contra sentença que, nos autos de Ação Civil Pública Ambiental movida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, reconhecendo a supressão irregular de 10 (dez) hectares de vegetação nativa sem licença ambiental, na zona rural do Município de Novo Mundo/MT.

Preliminarmente, o apelante arguiu cerceamento de defesa, sustentando ter havido julgamento antecipado da lide, impedindo-o de produzir provas pericial e testemunhal consideradas essenciais para comprovar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito invocado na inicial.

Ao analisar os autos, verifica-se que o juízo singular indeferiu a produção de provas sob o fundamento de que os documentos constantes dos autos seriam suficientes ao deslinde da controvérsia, além de argumentar que a ação ambiental versaria sobre dano ocorrido antes de maio de 2007, o que justificaria a desnecessidade de dilação probatória.

Contudo, em que pese os fundamentos lançados pelo juízo de origem, entendo assistir razão ao apelante quanto à alegação de cerceamento de defesa.

Com efeito, a jurisprudência é uníssona no sentido de que a garantia constitucional ao contraditório e à ampla defesa, consagrada no art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal, e reiterada no art. 369 do CPC, assegura às partes o direito à produção das provas consideradas pertinentes e necessárias à comprovação de suas alegações, especialmente em demandas de cunho eminentemente técnico.

No caso vertente, o indeferimento da produção das provas pericial e testemunhal impediu que o apelante pudesse demonstrar aspectos relevantes e controvertidos, tais como a efetiva autoria do desmatamento, a época exata da ocorrência dos fatos, a real dimensão da área supostamente desmatada e sua precisa localização em relação à reserva legal ou área de preservação permanente, questões essas determinantes para a definição da responsabilidade civil ambiental.

Não obstante a realização de vistoria técnica por agentes ambientais e inspeção judicial, resta evidente que tais elementos não esgotaram plenamente a controvérsia, sobretudo diante da impugnação específica apresentada pelo apelante.

Ressalto, neste ponto, que o julgamento antecipado da lide sem permitir a devida instrução probatória requerida oportunamente pela parte ré configura violação direta ao contraditório e à ampla defesa, conforme reiteradamente decidido pelo Superior Tribunal de Justiça e por esta Corte, especialmente quando há necessidade de esclarecimento de questões técnicas relevantes.

A inversão do ônus da prova, nos termos da Súmula 618 do STJ, impõe ao réu o dever de comprovar a inexistência do dano ambiental alegado. No entanto, essa redistribuição não pode ser acompanhada do indeferimento das provas por ele requeridas, sob pena de esvaziar por completo o exercício do direito de defesa. Impedir a produção das provas indispensáveis à demonstração dos fatos controvertidos viola o contraditório, frustra o equilíbrio processual e compromete o processo justo, tornando impossível o cumprimento do encargo probatório imposto ao réu.

Nesse sentido é a jurisprudência do c. STJ:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INDEFERIMENTO DAS PROVAS REQUERIDAS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1.
A inversão do ônus da prova não pode ser conjugada com o indeferimento da produção das provas requeridas, sob pena de se inviabilizar a produção das provas pertinentes à defesa do eventual direito da parte, com violação ao processo justo.
2. No caso concreto, o juízo de primeiro grau inverteu o ônus da prova em desfavor de uma das partes, mas impediu a produção probatória, mediante o julgamento antecipado da lide, situação que cristaliza cerceamento de defesa.
3. Agravo interno provido para, em nova decisão, conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial.
(
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.754.945/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/10/2022,
DJe
de 21/10/2022.)

Seguindo o entendimento da colenda Corte Superior, em caso análogo
de minha relatoria
julgado por esta egrégia Câmara
, ao examinar a incompatibilidade entre a inversão do ônus da prova prevista na Súmula 618 do STJ e o indeferimento das provas solicitadas pelo réu, concluí que tal procedimento configura cerceamento de defesa:

DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recursos de apelação contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinando a abstenção de desmatamento sem autorização ambiental e a recomposição da área degradada pelo Requerido.
II. Questão em discussão 2. A questão controvertida consiste em: (i) analisar eventual cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem a devida apreciação do pedido de produção de provas formulado pelo apelante em sede de contestação; (
ii
) examinar se a inversão do ônus da prova aplicada apenas na sentença viola os princípios do contraditório e da ampla defesa.
III. Razões de decidir 3.
O julgamento antecipado do mérito sem a produção de provas solicitadas configura cerceamento de defesa, especialmente diante da aplicação da inversão do ônus da prova sem prévia oportunidade de instrução.
IV. Dispositivo e tese 5. Recurso de Bruno Esteves provido. Sentença anulada. Tese de julgamento: “A inversão do ônus da prova, aliada à ausência de análise do pedido de produção de provas formulado pela parte, configura cerceamento de defesa, impondo-se a anulação da sentença para garantir o contraditório.” Dispositivos relevantes citados: art. 5o, LV da CF/1988; art. 355,
inc.I
, art. 369 e art. 370, CPC. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1.754.945/GO, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 17.10.2022; TJMT, N.U. 0001623-57.2012.8.11.0015,
Rela
. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 05.4.2021; TJMT, N.U. 0001538-83.2016.8.11.0095, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 14.5.2024; TJMT, N.U 1000159-86.2022.8.11.0093, Rel. Rodrigo Roberto Curvo, j. 25/09/2024.
(N.U 1000113-97.2022.8.11.0093, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE,
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
, Julgado em 24/04/2025,
publicado
no DJE 24/04/2025)

N
ão menos importante
, a jurisprudência deste Tribunal é firme ao assinalar que, em ações civis públicas ambientais, a prova pericial e testemunhal frequentemente é indispensável para correta apuração da responsabilidade do réu, não se admitindo o julgamento antecipado da lide quando controvertidos aspectos fáticos e técnicos essenciais.
A propósito:

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO ILEGAL. RESPONSABILIDADE AMBIENTAL OBJETIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. [...] 4.
A jurisprudência pacífica do STJ (Súmula 618) autoriza a inversão do ônus da prova nas ações ambientais, cabendo ao réu comprovar a ausência de dano. 5. Verificada a existência de controvérsia fática relevante quanto à autoria e extensão do dano ambiental, é indispensável a produção de prova técnica, cuja negativa implicou cerceamento de defesa e afronta ao contraditório e à ampla defesa.
[...] 3.
Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado do mérito em ação ambiental, sem oportunizar a realização de prova pericial essencial à apuração da autoria e da extensão do dano."
[...] (N.U 1000744-32.2022.8.11.0096, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS,
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
, Julgado em 03/07/2025,
publicado
no DJE 03/07/2025)

Ante o exposto, acolho a preliminar de cerceamento de defesa suscitada pelo apelante, para anular a sentença proferida pelo juízo singular e determinar o retorno dos autos ao Juízo a quo, a fim de que se proceda à reabertura da instrução probatória, apreciando-se devidamente os requerimentos formulados pela parte ré, garantindo-lhe o direito de produzir as provas pericial e testemunhal consideradas necessárias à sua defesa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025